Tribunal: TCU
Processo: 035.715/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria para verificar a compatibilidade ou não de decretos não numerados que abriram o Orçamento Fiscal da União no ano de 2015, editados pela Presidente da República e pelo Vice-Presidente da República, à época, em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e à Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de solicitação do Congresso Nacional, com a finalidade de que o Tribunal faça auditoria para avaliar a compatibilidade dos decretos de abertura de novos créditos orçamentários editados em 2015 com as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Constituição Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 38, inciso I, da Lei no 8.443/92, no art. 232, inciso I, do Regimento Interno e nos arts. 2o, 5o, 14, inciso IV, e 17, inciso II, da Resolução-TCU no 215/2008, em: 9.1. considerar integralmente atendida a presente solicitação, especialmente em virtude do Acórdão 2523/2016-TCU-Plenário , mas também do Acórdão 603/2023-TCU-Plenário , ambos remetidos ao Congresso Nacional imediatamente após as suas prolações; 9.2. arquivar o presente processo, com fundamento no inciso IV do art. 14 da Resolução-TCU 215/2008.